Tribunal: TJSP
Processo: 0009749-66.2012.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, precedida de cautelar de sustação do protesto – Acórdão mantendo a sentença de improcedência – Omissão inexistente – Suficientemente comprovado que a faturizada corré Banicred adotou todas as cautelas necessárias à aquisição dos títulos, apresentando cópia das notas fiscais, acompanhadas de comprovantes de

Ementa:

*Embargos de declaração – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, precedida de cautelar de sustação do protesto – Acórdão mantendo a sentença de improcedência – Omissão inexistente – Suficientemente comprovado que a faturizada corré Banicred adotou todas as cautelas necessárias à aquisição dos títulos, apresentando cópia das notas fiscais, acompanhadas de comprovantes de recebimento das mercadorias – Cessão de crédito devidamente notificada à autora sacada, com mais de dois meses de antecedência da data de vencimento dos títulos, com solicitação de confirmação sobre a regularidade da relação jurídica e recebimento das mercadorias, sem qualquer objeção – Matéria suficientemente enfrentada no acórdão combatido – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do NCPC – Embargos rejeitados.*